Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de preclusão. A embargante alega ocorrência de erro material no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há erro material no acórdão embargado que justifique a correção da fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material é passível de correção por meio de embargos de declaração, quando constatado que falta pertinência entre a fundamentação do acórdão e o objeto do recurso julgado.
4. Constatado que a fundamentação do acórdão embargado não se relaciona com a matéria efetivamente discutida no agravo interno, impõe-se a retificação do acórdão para adequá-lo à realidade processual.
5. A correção da fundamentação não implica modificação do resultado do julgamento, pois permanecem os fundamentos que conduziram ao não conhecimento do agravo de instrumento, diante da preclusão e da coisa julgada.
6. O agravo interno interposto limitou-se a reproduzir argumentos já analisados, sem afastar os fundamentos da decisão recorrida, razão de ser mantido o resultado anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para retificar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se o resultado do julgamento do agravo interno. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. O erro material verificado na fundamentação do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. 2. A preclusão e a coisa julgada impedem a rediscussão de matérias já definitivamente apreciadas em outros recursos. 3. O simples reexame de argumentos já rejeitados não afasta a autoridade da decisão transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 1.022, II.